Tribunal: TJPA
Processo: 0816147-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816147-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL BARBOSA DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816147-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO E ISMAEL BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/ (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA O TR
Á
FICO.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, a diversidade e quantidade entorpecentes apreendidos (
01 tablet de aproximadamente 450g de “maconha” em cima do telhado do estabelecimento, 01 tablete de "crack", em baixo de uma pia de madeira no quintal do estabelecimento, pesando aproximadamente 1kg; 05 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 35 gramas em sua totalidade; 71 porções de crack, pesando aproximadamente 30 gramas),
bem como evitar reiteração delitiva.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos sete dias do m
ê
s de novembr
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816147-67.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTES: CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO E ISMAEL BARBOSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO E ISMAEL BARBOSA DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Redenção-PA, nos autos de nº
0806120-84.2024.8.14.0045.

Narra o impetrante que os pacientes
tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, “caput” e 35, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos em 10/09/2024, sob o fundamento na garantia da ordem pública “diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade e diversidade das sustâncias apreendidas, o que entende que não serve de fundamentação idônea para embasar a segregação cautelar e afastar a aplicação das cautelares alternativas do art.319 do CPP, configurando verdadeira coação ilegal.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura, e; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar pleiteada (id.22530780) e requisitei informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.21064769)

“1 – Na data de 10.09.2024, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 cujo procedimento foi distribuído na mesma data (ID126120802).

2 – Em 10/09/2024, foi designada audiência de custódia para o dia 11/09/2024, sendo determinada comunicação ao Ministério Público Estadual, defesa e autoridades policial e custodiante (ID 126168292).

3 – No dia 11/09/2024, foi realizada audiência de custódia, sendo garantido aos atuados o direito de entrevista pessoal com Defensor Público, após, promovidas as oitivas dos pacientes. O MPE requereu a homologação do flagrante, bem como ratificou a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva e da quebra do sigilo dos dados dos telefones apreendidos, conforme requerimento feito pela autoridade policial. Em seguida, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória e a fixação de eventual medida cautelar. Ao final, foi proferida decisão judicial que homologou o flagrante, ao tempo em que, não verificando hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, converteu a prisão em flagrante dos pacientes CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO e ISMAEL BARBOSA DA SILVA em prisão preventiva, bem como autorizou a quebra de sigilo de dados e conversas registradas, em especial nos aplicativos WhatsApp, Facebook, agenda telefônica, aplicativos em geral, galeria de fotos e vídeos e demais dados relevantes nos aparelhos celulares apreendidos no IPL. Determinado, também, a alienação antecipada do veículo apreendido e a confecção do laudo definitivo com destruição do material entorpecente na forma do art. 50 da Lei 11.343/2006 (ID 126463004). Ainda, determinou-se a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração das alegações de maus tratos encaminhando a gravação da audiência de custódia e à Direção da UCRR para submeter o autuado à avaliação médica a cerca do seu relato de ter gota/reumatismo e diabetes, para que os cuidados médicos necessários sejam prestados (ID 126463004).

4 - Na data de 13/09/2024, foram juntados mandados de prisão expedidos no BNMP 3.0 e, em 13/09/2024, expedida intimação à Autoridade Policial, a qual registrou ciência do ato em 23/09/2024.

5 – Em 23/09/2024, requerimento do Ministério Público para notificação da Autoridade Policial para conclusão do inquérito na forma legal e juntada do laudo toxicológico definitivo – ID 127551237.

6 – Em 25/09/2024, foi expedido ofício à Secretaria da Corregedoria Geral PMPA, sendo encaminhada gravação de audiência (ID127800539), cuja comprovação do protocolo à Corregedoria da PMPA foi juntada em 26/09/2024 – ID 127800539. Na mesma data, comprovada a requisição do laudo pericial definitivo pela Autoridade Policial – ID 127762497.

7 – No dia 02/10/2024, juntado ofício da Diretoria de Assistência Biopsicossocial/SEAP, informando que o autuado ISMAEL BARBOSA DA SILVA compareceu à consulta médica em 18/09/2024, apresentando-se em bom estado geral de saúde, sem sinais de maus tratos, negando quaisquer patologias - ID 128175660.

8 – Na data de hoje 10/10/2024, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Foi proferido despacho determinando solicitação à autoridade policial para conclusão e encaminhamento do Inquérito Policial no prazo legal, a intimação das partes sobre o laudo médico complementar. Assim, os autos encontram-se em ordem, com prazo em aberto para a conclusão do Inquérito Policial conforme o art. 51 da Lei 11.343/2006, não havendo requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação.

9 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade da paciente. Seguem em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.
”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se pelo
conhecimento,
no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 22656166).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO E ISMAEL BARBOSA DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Redenção-PA
, nos autos de nº
0806120-84.2024.8.14.0045.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva
, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelos impetrantes.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“[...] “(...) A comunicação do APF guardou observância à norma de regência, não se vislumbrando a existência de vícios formais ou materiais que se lhe possam opor, recomendando, destarte, sua homologação. Em continuidade, nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual tem sido reiteradamente praticado nesta cidade e região. Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos, inclusive de testemunhas que confirmariam prima facie a prática delituosa. Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, diante da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas. Consoante relato do condutor, foi trazida informação por meio de denúncia anônima, que no estabelecimento Resenha Bar, localizado na Região do Projeto em Cumaru do Norte, havia movimentação constante de venda de drogas (ID 126167105, fl. 07). Então, a guarnição de policial dirigiu-se até o local, oportunidade em que procederam à verificação do local por uma hora, momento em que notaram presença atípica de pessoas que chegavam no estabelecimento e saiam rapidamente, como se estivessem recebendo uma encomenda (ID 126167105, fl. 07). Em determinado momento, foram verificados dois indivíduos, com conduta aparentemente um passando mercadoria suspeita para o outro, motivo pelo qual os policiais encostaram a viatura, quando um dos indivíduos empreendeu fuga, enquanto o outro, ora autuado Carlos Eduardo da Silva Simplicio, proprietário do estabelecimento, já conhecido pelos policiais pela prática da traficância, foi abordado pela guarnição (ID 126167105, fl. 07). Sucede que com Carlos Eduardo da Silva Simplicio foi encontrada uma porção de crack em seu bolso e no mesmo momento os policiais perguntaram se teria mais entorpecente no local, quando, com autorização do autuado, procederam busca no local, diligência por meio da qual foi possível encontrar: 01 tablet de aproximadamente 450g de “maconha” em cima do telhado do estabelecimento, 01 tablete de "crack", em baixo de uma pia de madeira no quintal do estabelecimento, pesando aproximadamente 1kg; 05 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 35 gramas em sua totalidade; 71 porções de crack, pesando aproximadamente 30 gramas em sua totalidade e material para embalagem de entorpecentes; além de 08 (oito) telefones celulares, que foram achados dentro do estabelecimento, nos “quartos” que, aparentemente, segundo relato dos policiais, eram usados como ponto de prostituição (ID 126167105, fl. 07). No local, ainda foi encontrado Ismael Barbosa da Silva, o qual, segundo relatado pelos policiais, estava auxiliando Carlos Eduardo na venda do entorpecente, sendo na posse de Ismael encontradas uma porção de crack, além de uma quantia aproximada de 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), em diversas notas, enquanto que com Carlos ainda foi encontrado um carro, o qual era utilizado para comercialização da droga (ID 126167105

fl. 07). Por tais motivos, Carlos Eduardo Da Silva Simplicio e Ismael Barbosa Da Silva foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Desse(s) relato(s) depreende-se os indícios suficientes de autoria, assim como a gravidade concreta da conduta notadamente quanto a quantidade e diversidade de droga encontrada

01 tablet de aproximadamente 450g de “maconha” em cima do telhado do estabelecimento, 01 tablete de "crack", em baixo de uma pia de madeira no quintal do estabelecimento, pesando aproximadamente 1kg; 05 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 35 gramas em sua totalidade; 71 porções de crack, pesando aproximadamente 30 gramas em sua totalidade e material para embalagem de entorpecentes, sendo o “Crack” entorpecente de alto poder de lesividade, sendo que, parte dos entorpecentes estariam fracionados em porções individuais, aliada a apreensão de outros apetrechos, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa, não havendo ainda informações seguras de ocupação lícita ou demonstração de vinculação ao distrito da culpa, havendo vulneração, portanto, à ordem pública. Desse(s) relato(s) depreende-se os indícios suficientes de autoria. O autuado ISMAEL BARBOSA DA SILVA não responde a outros procedimentos criminais, conforme verificação da CAC juntada no ID 126168334. Já CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO responde a outros procedimentos criminais, conforme verifica-se a CAC juntada no ID 126168335. Cumpre observar que a Jurisprudência do TJE-PA, tem se consolidado no sentido de manutenção da prisão em flagrante quando presentes os elementos da prisão preventiva, ainda que existam eventuais condições pessoais favoráveis do autuado. Acórdão 107762 - Comarca: Redenção - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Data de Julgamento: 14/05/2012 - Proc. nº. 20123004993-9 - Rec.: Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar - Relator(a): Des(a). Ronaldo Marques Valle - Paciente: Gilmar Dias Ferreira - Impetrante: Nara de Cerqueira Pereira Def. Pub. Procurador(a) de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva Ementa: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Flagrante. Decretação da prisão preventiva. Ilegalidade. Não ocorrência. Liberdade provisória. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais. Improcedência. Negativa de autoria. Análise de provas. Inviabilidade. Afronta ao postulado constitucional da presunção de inocência. Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Excesso de prazo na formação da culpa. Insubsistência. Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis não são suficientes para importar na manutenção da liberdade. Nesse sentido: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347). E mais: STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (JSTJ 8/154). Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já, verifica-se para os devidos fins legais, que o laudo “AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA”, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão. Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(s) investigado(s) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado. Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em desfavor dos autuados Carlos Eduardo da Silva Simplício e Ismael Barbosa da Silva tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, acolho a representação da Autoridade Policial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional(is) Carlos Eduardo da Silva Simplício e Ismael Barbosa da Silva, qualificado(s), recomendando-o(s) ao cárcere em que se encontra(m). (...)” (ID nº 22347880 - Pág. 46/49).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados e sua manutenção, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade dos representados, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas provas colhidas nos autos. Assim como o
periculum libertatis
que representa que a revogação da prisão dos pacientes coloca em riscos a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito perpetrado.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva dos oras pacientes, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de suas liberdades, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor dos pacientes, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelos pacientes.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante aos réus o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois os pacientes com as referidas condutas denotam periculosidade delitiva.

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos acusados constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão dos requerentes continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Ressalte-se ainda que o paciente CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLÍCIO possui seus antecedentes criminais (id.22347880-pág.41 e 42), inclusive com reiteração delitiva específica, o que denota que o paciente faz do comércio de entorpecentes um meio de vida.

Quanto ao paciente ISMAEL BARBOSA DA SILVA não responde a outros processos criminais. (id.22347880-pág.39) Entretanto tal fator
não têm o condão de, por si só, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva, nesse sentido o Egrégio Tribunal tem entendimento conforme a Súmula 8 do TJ-PA.

Ressalte-se por fim a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (01 tablet de aproximadamente 450g de “maconha” em cima do telhado do estabelecimento, 01 tablete de "crack", em baixo de uma pia de madeira no quintal do estabelecimento, pesando aproximadamente 1kg; 05 trouxinhas de maconha, pesando aproximadamente 35 gramas em sua totalidade; 71 porções de crack, pesando aproximadamente 30 gramas) em sua totalidade e material para embalagem de entorpecentes, sendo o “Crack” entorpecente de alto poder lesivo, sendo que, parte dos entorpecentes estariam fracionados em porções individuais, aliada a apreensão de outros apetrechos, demonstrando, concretamente, haver indícios, de que se dedica(m) à atividade criminosa, havendo vulneração, portanto, à ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. INADMISSIBILDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,
o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida - 58 porções de maconha, com peso de 158,06g, 218 porções de cocaína, com peso de 238,93g e 360 porções de crack, com peso de 59,12g -, as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, o que demonstra o maior envolvi mento com o narcotráfico e risco ao meio social.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus ou no recurso ordinário dele decorrente não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena. 5. Agravo regimental desprovido. Grifei)

(STJ - AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos oras pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social dos Pacientes e as circunstâncias em que ocorreu o delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva dos Pacientes. Há motivo para a custódia preventiva dos réus. Não se cogita, até o momento, a colocação dos Pacientes, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2024